Tribunal: TJSP
Processo: 2265681-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor – Insurgência – Impossibilidade – Agravante não logrou comprovar que não possui condições de arcar com os custos do processo - Agravante aufere renda mensal superior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor – Insurgência – Impossibilidade – Agravante não logrou comprovar que não possui condições de arcar com os custos do processo - Agravante aufere renda mensal superior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Benesse não concedida - Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2265681-98.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Piracicaba, em que é agravante PAULO DE SOUZA VIZENTIM, são
agravados MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e PARQUE
PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265681-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2265681-98.2020.8.26.0000
Agravante: Paulo de Souza Vizentim
Agravados: Mrv Engenharia e Participações S.a. e Parque
Paradiso Incorporações Spe Ltda.
Piracicaba
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Lourenço Carmelo Tôrres
Voto no 5008
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por danos
morais
Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita ao autor Insurgência Impossibilidade Agravante não
logrou comprovar que não possui condições de arcar com os
custos do processo - Agravante aufere renda mensal superior a três
salários mínimos Adoção do critério da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo - Benesse não concedida - Agravante deve
providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento,
sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa -
Decisão mantida - Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 91, proferida nos autos da ação de indenização por
danos morais, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária
gratuita ao autor.
Insurge-se o autor argumentando que não possui
condições financeiras de arcar com as custas processuais sem
comprometer seu sustento e de sua família. Alega que se encontra sem
registro na carteira desde setembro de 2019, conforme documento de
fls. 26/29. Aduz que começou a prestar serviços à sua igreja, a fim de
manter seu sustento pessoal, possuindo um rendimento um rendimento
bruto médio de R$3.159,80, que ultrapassa R$25,00 do valor de três
salários mínimos, adotado pela jurisprudência dominante. Relata que
possui financiamento habitacional, parcelas condominiais e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265681-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
básicas de consumo. Sustenta que o apartamento, objeto da ação
principal, foi adquirido através do programa Minha Casa Minha Vida,
dedicado à população de baixa renda, no qual compromete parte
expressiva de seu rendimento mensal, para o custeio das parcelas do
financiamento, além de ter que arcar com parcelas condominiais, bem
como com despesas básicas. Argumenta que é isento de declaração de
imposto de renda. Alega que nos termos do art. 4o da lei 1060/50, a
simples afirmação de que não pode arcar com os custos do processo é o
bastante para a benesse seja concedida.
Requer o provimento do agravo a fim de reformar a
decisão, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo.
Não
houve
pedido
liminar,
nem
oposição
ao
julgamento virtual.
Esse o breve relato.
O agravo não comporta provimento.
Esclareço que o art. 4o da lei 1060/50 foi revogado
pelo código de Processo Civil, de modo que, a simples declaração de
pobreza não é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina que a
assistência jurídica integral e gratuita é devida aos que comprovarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265681-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insuficiência de recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento, afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
A agravante pleiteia a justiça gratuita alegando que
possui um rendimento mensal que apenas supre suas necessidades, o
que implica em dificuldade para custear a demanda judicial, sem
prejuízo do próprio sustento e da família.
O comprometimento de toda a renda para pagar suas
obrigações não é requisito para o deferimento da gratuidade processual.
Se assim fosse, qualquer pessoa, com qualquer rendimento, poderia
pleitear a gratuidade, se tivesse comprometido todo o seu rendimento
mensal com suas obrigações financeiras, independentemente de seus
rendimentos.
Ressalto que para aferir se a parte faz jus as
benesses da gratuidade processual, utilizo o mesmo critério utilizado,
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é o da renda
familiar não superior a três salários mínimos, situação em que não se
encontra o agravante.
Neste sentido fui relatora em recente agravo de
instrumento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265681-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
AUTOR,
QUE É FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL, AFIRMA NÃO
POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO PROVIMENTO - A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO E OS REQUISITOS
PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER ANALISADOS A LUZ
DO QUE DISPÕE EM CONJUNTO A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ART. 5o, LXXIV), A LEI 1.060/50 E ART. 98 DO
CPC - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
AUTOR
AUFERE RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS
MÍNIMOS
ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PEDIDO
INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2150727-39.2020.8.26.0000;
Relator
(a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara
da Família e das Sucessões - Res. 336/07; Data do
Julgamento:
10/07/2020;
Data
de
Registro:
10/07/2020).
Depreende-se da leitura dos documentos trazidos
pelo agravante que ele não necessita dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, já que pode arcar com os custos do processo.
Dos valores recebidos pelo agravante para efeitos de
concessão de gratuidade processual, só podem ser abatidas as verbas
legais, como INSS, e IR. Se o salário líquido ultrapassa três salários
mínimos, não faz jus à benesse.
Observa-se que a agravante tem rendimento líquido
de R$3.159,80, sendo seu rendimento incompatível com os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Embora alegue que não declara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265681-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
imposto de renda seu comprovante de rendimento (fls. 30/32), não
corrobora sua alegação, já que há um desconto de imposto de renda no
valor de R$140,20.
Os gastos que o agravante nomeia como despesas
básicas são comum as pessoas, e não servem como motivo idôneo para
a concessão da gratuidade processual. Neste mesmo sentido, estão as
parcelas de financiamento e despesas de condomínio.
Desta forma, o agravante não se desincumbiu do
encargo probatório que lhe era exclusivo, já que deixou de demonstrar,
satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o pagamento
das custas processuais, de sorte que, nestas condições, deferir o
benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a
carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo agravante, o
que não pode ser admitido.
Logo, ausente prova da hipossuficiência alegada, a
concessão da benesse se demonstra inviável, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Por se tratar de agravo cujo objeto é a concessão da
assistência judiciária gratuita, não se exige o recolhimento do preparo
no momento de sua interposição, pois está condicionado a eventual
insucesso do pedido recursal.
Rejeitado tal requerimento, é de rigor o pagamento
pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do CPC), devendo
as agravantes providenciar, em 15 dias, o recolhimento do preparo do
agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da
dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265681-98.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica